Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO A autoridade coatora juntou petição em que orientou a paciente a procurar “uma das Unidades: Policlínica de Planaltina, Policlínica de Taguatinga, Farmácia Ambulatorial do HBDF e CESMU munida de documentos pessoais, receituário médico original e relatório para retirada administrativa do medicamento” (ID. 34073633). Com isso, intime-se a impetrante para dizer se já obteve o fármaco nessas circunstâncias e/ou se as informações prestadas são capazes de satisfazer sua pretensão neste mandamus. Por fim, dada a necessidade do tratamento desde a propositura da ação, informe se desembolsou valores para a compra do remédio em estabelecimentos privados. Em caso positivo, junte-se comprovante de gastos em seu nome e CPF ou do genitor do nascituro, para fins de prova. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15